Tribunal: TCU
Processo: 027.945/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para verificar a eventual continuidade, após 2016, de repasses irregulares à Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ) concernentes ao reconhecimento de dívidas inexistentes, por parte das Administrações Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ) e do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais - SecexTrabalho sobre a continuidade de transferências, por parte das Administrações Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro - Senac/ARRJ e do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro - Sesc/ARRJ, em favor da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro - Fecomércio/RJ, após novembro/2016, decorrentes do reconhecimento irregular de dívidas inexistentes, segundo entendido por este Tribunal no Acórdão 1891/2020-TCU-Plenário , proferido no TC- Processo 014.798/2017-4 (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do RI/TCU, conhecer da Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial, e autorizar, desde logo, a citação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro - Fecomércio/RJ, solidariamente com o Sr. Orlando Santos Diniz, com fundamento no art. 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa em face de dano causado com a transferência irregular de recursos financeiros do Senac/ARRJ, formalizado por meio da celebração de instrumento particular de transação com a Fecomércio/RJ, caracterizando aplicação de recursos da entidade em finalidades diferentes daquelas previstas no Decreto 61.843/67, e/ou recolham aos cofres do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro - Senac/ARRJ as quantias abaixo consignadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 448.940,41 14/12/2016 764.000,12 13/01/2017 451.749,77 14/02/2017 434.231,40 14/03/2017 432.318,36 17/04/2017 434.570,05 15/05/2017 446.227,58 14/06/2017 459.669,51 14/07/2017 444.401,18 14/08/2017 442.399,55 15/09/2017 437.247,28 16/10/2017 436.618,15 16/11/2017 9.3. apensar os presentes autos à Tomada de Contas Especial a ser instaurada; e 9.4. com fundamento no art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, dar conhecimento desta deliberação ao Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, bem como à Administração Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e à Confederação Nacional do Comércio.